Tribunal: TJMT
Processo: 1000636-21.2023.8.11.0014
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000636-21.2023.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCELO ANANIAS - CPF: 279.066.828-07 (RECORRENTE), RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA - CPF: 033.458.521-01 (ADVOGADO), LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA - CPF: 031.640.651-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000636-21.2023.8.11.0014

Polo Ativo

MARCELO ANANIAS

Polo Passivo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA/ÁGUA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO À CONCESSIONÁRIA. INTERRUPÇÃO. NÃO COMPROVADA. QUEIMA DECORRENTE DE OSCILAÇÃO. NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de
R$ 1.870,00,
(mil oitocentos e setenta reais)
a título de danos materiais, ao passo que as razões recursais objetivam a majoração dos danos materiais e condenação em danos morais.

2. A impugnação ao pleito de gratuidade da justiça não apresenta elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada.

3. Hipótese dos autos em que parte autora, ora recorrente, pretende a condenação da concessionária de energia elétrica pela queima de aparelhos eletrônicos decorrente de interrupção prolongada no fornecimento de energia, ao passo que junta diversas fotos, notas fiscais e orçamentos, assim como um único laudo técnico que atesta a queima de bomba de água decorrente de oscilação de energia.

4. Em sede de defesa, a parte recorrida indica a inexistência de qualquer protocolo administrativo para análise da ocorrência de dano elétrico, assim como nega categoricamente a existência de oscilação no período alegado pela parte recorrente.

5. Em casos de danos provocados por oscilação na rede de distribuição de energia, o artigo 602 da Resolução n. 1.000/ANEEL possui expressa previsão legal quanto ao protocolo a ser aberto junto à distribuidora e os documentos que devem constar para verificação dos eventuais danos, elementos estes que não foram trazidos aos autos.

6. Inviável a condenação da concessionária ao ressarcimento dos supostos danos sem que tenha sido cumprido o procedimento administrativo legalmente previsto.

7. Quanto aos danos morais,
não restou demonstrada uma ofensa em grau relevante a ingressar nos direitos da personalidade, quer dizer, imposto uma ofensa intolerável à paz e dignidade, em especial pela inexistência de qualquer comprovação quanto aos descontos.

8. Apesar de haver alegação de interrupção prolongada no fornecimento dos serviços, não há mínima comprovação nos autos acerca da ocorrência, ora de incumbência da parte recorrente. Danos morais não configurados.

9.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com molde no artigo 46 da Lei n. 9.099/1995.

10. Recurso conhecido e desprovido.

11. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% do valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995), suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024